Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024386-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI
PACIENTE:
JOSÉ FERREIRA RIBEIRO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1002716-69.2020.8.11.0, em razão do cometimento, em tese, do crime capitulado no art. 217-A, do Código Penal, levado a efeito em face das vítimas M.E.M.R. e V.M.R., suas netas.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, em clara afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pois afirma que está lastreada na mera gravidade dos crimes e em “ilações abstratas e genéricas”, incapazes de revelar com satisfação o periculum libertatis, ao que agrega nada de concreto existir a indicar o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social e à aplicação da lei penal, uma vez que ostenta diversas condições pessoais abonatórias e, diversamente do constante no édito de 1o grau, não teria fugido quando soube da investigação, ao revés, após retornar do seu trabalho em uma fazenda, apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Policia Civil para o cumprimento do mandado de prisão emitido em seu desfavor.
Outrossim, reforça a existência de dúvida quanto a materialidade dos crimes imputados ao encarcerado, máxime porque os laudos periciais constantes no feito originário não indicam a ocorrência de lesões; ao que agrega a tese da indevida prevalência da palavra das vítimas, eis que destoam das demais provas constantes no caderno investigativo.
Em derradeiro, ressalta a excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais dispostas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 67217967 ao ID 67217977.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, a decisão segregatícia, ao menos à primeira vista, aparenta estar devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, por entender que a forma como executado o delito revela uma gravidade concreta que exige o encarceramento provisório para proteger a integridade física e psíquica das vítimas, ao que acrescentou que, em liberdade, o paciente poderia utilizar de sua influência e de seu poder para constranger as ofendidas a mudar a versão dos fatos, visto que é avô paterno e reside próximo a elas.
E apesar de o impetrante insistir na ausência de comprovação da ocorrência das condutas criminosas, ao argumento de que os laudos periciais teriam sido conclusivos pela inexistência de violência sexual, consoante entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT, verbis: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Demais a isso, há de se frisar que o rito sumário e célere do habeas corpus revela-se incompatível com a produção de provas, e a pretendida conclusão pela ausência de materialidade delitiva depende de dilação probatória, mesmo porque a consumação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal prescinde da conjunção carnal, bastando a prática de atos libidinosos.
Além do mais, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, tais predicados, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ FERREIRA RIBEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator